Tribunal: TJDFT
Processo: 0746893-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA. BENS PENHORÁVEIS. INSATISFATÓRIAS. DEVER. COOPERAÇÃO. INTIMAÇÃO. DEVEDOR. EXISTÊNCIA. LOCALIZAÇÃO. BENS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de intimação do agravado para que este informasse a existência e a localização de bens passíveis de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber a intimação do agravado para informar a existência e a localização de bens passíveis de penhora é possível no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil e erigido como princípio norteador, estabelece que todos os sujeitos do processo devem colaborar de forma a garantir a celeridade na tramitação dos feitos e a possibilitar a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva.
4. O executado possui o dever de indicar seus bens penhoráveis. O descumprimento da ordem importa em ato atentatório à dignidade da justiça nos termos do art. 774, inc. V, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “O dever genérico de colaboração, atribuído tanto às partes quanto ao Juízo, impõe ao executado o dever de indicar seus bens penhoráveis. O descumprimento da ordem importa em ato atentatório à dignidade da justiça nos termos do art. 774, inc. V, do Código de Processo Civil”.

_______________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 774, inc. V e parágrafo único e 805.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0743266-24.2023.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio De Castro, Oitava Turma Cível, j. 27.2.2024; TJDFT, AI 0735049-89.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 25.1.2024; TJDFT, AI 0716302-62.2021.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 22.9.2021.